Tribunal: TJSP
Processo: 1502965-35.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Policiais. Validade. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Provimento parcial ao

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Policiais. Validade. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Provimento parcial ao recurso para redução da pena aplicada.